Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704861-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, não acolheu a impugnação do agravante aos cálculos, determinando, assim, a aplicação da TR como índice de atualização monetária da dívida. Alega o agravante, em síntese, que a utilização da TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública já foi declarada inconstitucional pelo STF. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, acolhendo a impugnação aos cálculos e determinando ao juízo a quo a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, em substituição a TR. Com razão, em parte, o agravante. De fato a aplicação da TR (índice de remuneração da poupança) para a atualização dos débitos da Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo E. STF (RE 870947 - Tema 810 da Repercussão Geral) Todavia, no caso, não há ordem de expedição de precatório ou pagamento do débito, não havendo, assim, perigo de dano apto a fundamentar a concessão de antecipação de tutela recursal, mas, tão somente, efeito suspensivo, a fim de obstar o curso do cumprimento de sentença enquanto se garante ao agravado, Distrito Federal, o exercício do contraditório no presente agravo de instrumento. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator